Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-12.2022.8.11.0011
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000536-12.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES DA SILVA - CPF: 024.292.231-71 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. REGIME DE PLANTÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO NÃO REMUNERADO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação trabalhista cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste – SAEMI. O autor alegou labor extraordinário habitual não remunerado em regime de plantão e supressão de intervalo intrajornada, requerendo o pagamento de horas extras e reflexos, bem como indenização por dano moral/existencial. A sentença entendeu ausente prova segura da jornada extraordinária e indeferiu os pedidos. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, omissão na análise da prova e não aplicação da inversão do ônus da prova, requerendo a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação; (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da não apresentação de documentos pela autarquia; (iii) definir se estão presentes elementos suficientes para condenação ao pagamento de horas extraordinárias.

III. Razões de decidir

3.

A sentença apresenta fundamentação clara e coerente, com análise expressa das provas produzidas, inclusive depoimentos testemunhais e documentos juntados, afastando a alegação de nulidade por omissão ou cerceamento de defesa.

4.

A ausência de escalas e controles de jornada, aliada à negativa da autarquia quanto à sua existência, não autoriza, por si só, a inversão do ônus da prova nem a presunção de veracidade das alegações do autor, especialmente diante da fragilidade da prova oral e da existência de registros de pagamento de horas extras e plantões nos holerites.

5.

A redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, exige decisão fundamentada e avaliação do caso concreto, não sendo aplicável quando a parte autora teve oportunidade de produzir prova testemunhal e documental, sem comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

6.

A prova testemunhal produzida é genérica e insuficiente para demonstrar, com segurança, a habitualidade e a extensão da jornada extraordinária supostamente não remunerada, inviabilizando o arbitramento judicial de horas extras.

7.

A alegação de supressão do intervalo intrajornada depende da comprovação de jornada superior a seis horas diárias em caráter habitual, o que não se demonstrou nos autos.

8.

Diante da improcedência recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença é válida quando expõe de forma clara os fundamentos adotados, ainda que contrários à tese da parte.

2.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a parte tem assegurado o contraditório e a ampla produção de provas.

3.

A inversão do ônus da prova exige decisão judicial específica e não se presume pela mera ausência de documentos.

4.

A não apresentação de escalas e controles de jornada não gera presunção de veracidade dos fatos alegados se a parte ré informa sua inexistência e o juízo indefere a confissão ficta, de sorte que a condenação por horas extras exige prova consistente da jornada extraordinária não quitada, sendo insuficientes depoimentos genéricos e estimativas unilaterais. O pagamento parcial de horas extras impede a fixação por arbitramento sem prova mínima do labor excedente. Igualmente, o reconhecimento de supressão do intervalo intrajornada depende da comprovação de jornada superior a seis horas sem pausa habitual.

5.

Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Flávio Alves da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação trabalhista cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste – SAEMI, que julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova suficiente para demonstração do labor extraordinário e seus reflexos.

Inconformado, o apelante alega, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da desconsideração dos depoimentos testemunhais que confirmariam a realização habitual de horas extras; (ii) equívoco na valoração da prova oral e documental; (iii) omissão quanto à responsabilidade da autarquia pela não apresentação dos documentos solicitados, o que atrairia a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC; (iv) violação aos arts. 371, 373, §1o, e 400 do CPC, ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 1o da Lei no 8.159/1991, que impõe à Administração Pública o dever de guarda e conservação dos documentos; (v) afronta ao princípio que veda o benefício da própria torpeza, pois a autarquia não poderia se eximir da responsabilidade pela ausência dos documentos sob sua guarda.

Defende que a prova testemunhal, aliada à omissão da autarquia em apresentar os documentos, é suficiente para comprovação da jornada extraordinária, indevida a imputação do ônus probatório exclusivamente ao autor. Sustenta que a sentença carece de fundamentação adequada, por não analisar de forma completa os elementos probatórios, em violação ao art. 93, IX, da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, condenação da recorrida ao pagamento das horas extraordinárias laboradas durante a semana, não adimplidas, com seus respectivos reflexos, além da manutenção da gratuidade da justiça.

O apelado, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, o apelante é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de encanador de rede de água e esgoto junto ao SAEMI desde 03.09.2011. A partir de 03.08.2015, em razão do Decreto Municipal n.o 2.854/2015, seu horário ordinário passou a ser das 7h às 13h, em turno ininterrupto, com instituição de regime de plantão para atendimento de serviços urgentes.

O autor alega que, além da jornada ininterrupta das 7h às 13h, cumpria plantões semanais que o mantinham à disposição da autarquia, inclusive com retornos após as 15h e até, em algumas ocasiões, 20h, sem o devido pagamento de todas as horas extraordinárias, e que teria havido supressão de intervalo intrajornada e sobrecarga capaz de gerar dano existencial.

Na inicial, pediu o pagamento de horas extras, calculadas com divisor 150, hora intervalar suprimida com adicional de 50%, reflexos em repouso semanal remunerado, férias acrescidas de um terço e 13.o salário, além de indenização por danos morais/existenciais no valor de R$ 15.000,00.

A ré, em contestação, negou a tese de labor extraordinário não pago e asseverou que o autor não trouxe nenhum documento capaz de evidenciar os plantões alegados, escalas ou controles de jornada, e que, de seu lado, há comprovantes de pagamento sob as rubricas “horas extras” e “plantão”.

Realizada audiência, foram ouvidas testemunhas arroladas pelo autor. A ré reiterou a inexistência das escalas e controles de jornada, e o juízo indeferiu o pedido de confissão ficta quanto aos documentos.

Na sentença, o magistrado de origem, após consignar que a prova testemunhal se revelou genérica quanto à quantificação das horas extras ao longo de mais de cinco anos, e que os próprios holerites do autor indicam pagamento recorrente de horas extras e plantões, concluiu que o autor não se desincumbiu do ônus de provar, de forma segura, o labor extraordinário não quitado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Igualmente, afastou o pedido atinente ao intervalo intrajornada, por ausência de demonstração de supressão habitual e contínua, bem como o dano moral, pela falta de comprovação de lesão extrapatrimonial concreta.

Ao final, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, e condenou o autor em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Na apelação, o autor sustenta, em síntese, nulidade por omissão da sentença na apreciação das provas, especialmente testemunhais; defende a aplicação dos arts. 400 e 373, §1.o, do CPC, com inversão do ônus probatório em razão da não apresentação, pelo SAEMI, das escalas de plantão e controles de jornada, e requer a reforma integral do julgado para condenar o réu ao pagamento das verbas postuladas e da indenização por dano moral/existencial.

Acerca da alegada nulidade da sentença por omissão ou deficiência de fundamentação, por não ter enfrentado satisfatoriamente as provas produzidas e por não ter aplicado as consequências da não exibição de documentos pela autarquia, não vejo razão para acolher a tese.

A leitura da sentença revela relatório claro dos pedidos e defesas, descrição da prova produzida – inclusive com menção às testemunhas ouvidas e às reiteradas alegações da ré acerca da inexistência das escalas e controles de jornada – e, na sequência, fundamentação expressa sobre a suficiência ou não dessa prova para comprovar o alegado labor extraordinário e a supressão de intervalo intrajornada.

O magistrado explicitou, de forma coerente, que os depoimentos testemunhais foram genéricos quanto à quantificação do sobrelabor ao longo de mais de cinco anos; destacou que os holerites apresentados pelo próprio autor continham lançamentos de horas extras e plantão, o que fragilizou a narrativa de ausência de pagamento; e, a partir daí, concluiu, com referência expressa ao art. 373, I, do CPC, pela insuficiência da prova do fato constitutivo.

A alegação de omissão, como se vê, confunde-se com a irresignação quanto ao resultado da valoração da prova, sem que haja violação ao art. 371 do CPC, tampouco ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O juízo enfrentou as questões essenciais, ainda que em sentido contrário aos interesses do autor.

Quanto ao ônus da prova e à não exibição de documentos (arts. 373 e 400 do CPC), o núcleo da insurgência recursal reside na pretensão de atribuir à autarquia ré o encargo de provar a jornada efetivamente cumprida, notadamente por meio de escalas de plantão e registros de ponto, com a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão do não atendimento ao pedido de exibição de documentos.

É certo que o art. 373 do CPC disciplina o ônus da prova e impõe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, mas admite, no §1.o, a possibilidade de o juiz redistribuir esse ônus, em decisão fundamentada, nas hipóteses ali previstas. Igualmente, o art. 400 autoriza que se reputem verdadeiros os fatos que se pretendia provar quando a parte injustificadamente se recusa a exibir documento cuja exibição lhe foi ordenada.

No caso concreto, conforme narrado na própria sentença, a ré, desde a contestação, afirmou não dispor das escalas e controles de jornada requeridos, e, em audiência, reiterou a inexistência desses documentos, razão pela qual o juízo indeferiu o pedido de confissão ficta quanto a eles.

Nessa perspectiva, não há como, em grau recursal, converter a alegada desorganização administrativa do SAEMI em presunção absoluta de veracidade da jornada descrita na inicial, sobretudo quando o próprio autor reconhece que parte das horas extraordinárias era paga e que suas estimativas decorrem de memórias e reconstruções pessoais.

A redistribuição do ônus da prova, embora possível, é medida de caráter excepcional, que exige ponderação casuística, sob pena de vulnerar o princípio da segurança jurídica. No caso, o juízo, ao invés de inverter o encargo, permitiu ampla produção de prova testemunhal em favor do autor, precisamente para mitigar a dificuldade de prova documental.

Não se identifica, assim, violação ao art. 373, §1.o, do CPC, mas simples aplicação da regra geral do art. 373, I, com a concessão de oportunidade probatória adequada à parte que afirmou o fato.

Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

Conforme já referido, o autor aponta que, em razão do regime de plantão semanal, laborava, na média, 94 horas extraordinárias por mês no período de 2015 a janeiro de 2018, sem contar feriados, e, posteriormente, continuou a cumprir plantões com sobrejornada habitual, não integralmente remunerada.

A parte alega que essa realidade se comprovaria pelas testemunhas e pelos documentos de pagamento, com possibilidade, mesmo na ausência de controles formais de jornada, de fixação, por arbitramento, de um número médio de horas extras, a partir da dinâmica dos plantões.

Contudo, a sentença, ao valorar o conjunto probatório, assentou que os depoimentos testemunhais foram genéricos, sem indicar, com mínima precisão, a quantidade de horas extras semanal ou mensalmente cumpridas, as datas em que o plantão exigiu retorno efetivo ao serviço, tampouco a diferença entre as horas trabalhadas e aquelas já quitadas.

Acrescentou que os holerites juntados pelo próprio autor exibem pagamento, em diversos meses, de verbas sob as rubricas "HORAS EXTRAS 50%" e/ou "PLANTÃO", o que evidencia o reconhecimento e a quitação, ao menos parcial, do labor extraordinário, de modo a tornar indispensável a prova de quais parcelas, especificamente, não foram adimplidas.

Nessa circunstância, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, que alcança também a folha de pagamento regularmente emitida pela autarquia, não pode ser afastada com base apenas em estimativas unilaterais e depoimentos genéricos, sem que se ofereçam elementos mínimos que permitam constituir um parâmetro seguro para arbitramento judicial da sobrejornada.

É certo que, em matéria trabalhista, a jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, que o julgador fixe, por equidade, um número médio de horas extras, quando o conjunto de provas, ainda que não matematizado, é robusto e coerente. Todavia, no presente feito, o próprio juízo de origem, que teve contato direto com as testemunhas e com a instrução, concluiu não haver densidade probatória suficiente para tanto, e sua percepção sobre a força da prova oral, em regra, merece prestígio em grau recursal, salvo manifesto equívoco, o que não se identifica.

Logo, pode-se concluir que o autor não comprovou, de forma clara e objetiva, a existência de labor extraordinário não remunerado
em montante certo ou determinável
, o que inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento de valores que, obrigatoriamente, demandariam base de cálculo mais segura.

Ausente o fato constitutivo, mantém-se a improcedência do pedido de horas extras e, por consequência lógica, afastam-se igualmente os reflexos pretendidos em férias acrescidas de um terço, 13.o salário e repousos semanais remunerados.

O autor sustenta, ainda, que a redução da jornada para 6 horas em turno ininterrupto, sem pausa formal para refeição e descanso, teria importado supressão indevida de intervalo intrajornada, em afronta a decretos federal e estadual que exigem, em jornadas de oito horas, intervalo mínimo de uma hora.

A sentença, porém, destacou que a jornada ordinária fixada era de seis horas (7h às 13h), a qual, em regra, não enseja o intervalo mínimo de uma hora previsto para jornadas de oito horas, e que a alegada extensão habitual da jornada, a justificar o pagamento indenizatório pretendido, não se comprovou de forma robusta.

Mais uma vez, constata-se que a tese do autor depende, em última análise, da demonstração de labor em jornada superior àquela ordinária de seis horas, em caráter habitual e contínuo, com integração à dinâmica dos plantões. Como já examinado, essa prova não foi produzida em grau suficiente.

Sem comprovação segura de que o autor, de modo reiterado, trabalhava além das seis horas diárias, sem qualquer pausa, não é possível reconhecer, com a segurança exigida em demanda de natureza condenatória contra a Fazenda Pública, o direito à indenização correspondente ao valor de uma hora extra por jornada, como pede a inicial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025